Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707070-34.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL CHRISTIAN DE SOUZA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste flagrante preparado se o réu não foi induzido à prática do crime por policiais. 2. Comprovado pelas provas testemunhais e pericial que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, incensurável sua condenação como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 3. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, caput, e §1o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a busca pessoal é ilegal e houve flagrante preparado, pois inexistente a fundada suspeita que justificasse o flagrante, afastando, assim, a materialidade delitiva, em razão da ilicitude das provas colhidas. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, e §1o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A defesa aponta a ilicitude das provas, ao argumento de que decorreram de flagrante preparado pelos policiais. É imperioso rememorar que o flagrante preparado ocorre quando um agente provocador instiga ou induz outrem ao cometimento do injusto penal para efetuar sua prisão antes da "consumação" do delito. Nos termos da Súmula no 145 do Supremo Tribunal Federal, "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". Primeiramente, a Defesa em nenhum momento apresentou provas da alegação do acusado de suposta conversa via WhatsApp, fato esse, que se tivesse ocorrido, seria de fácil comprovação. Assim, a Defesa se baseia exclusivamente na versão do apelante para indicar a nulidade das provas, sem indicar nenhum elemento para comprová-la. Soma-se a isso o fato de que, no caso concreto, havia fundada suspeita para a abordagem do acusado, pois, segundo as testemunhas policiais, existiam denúncias prévias de que haveria troca de armas de fogo no estabelecimento onde ocorreu a prisão do apelante que, em atitude suspeita, desceu do veículo com um volume na cintura e andava apressado em direção à loja. Isto posto, o réu não foi induzido à prática do crime pelos policiais. Assim, não merece prosperar a preliminar sustentada pela Defesa que aponta a ilicitude das provas e, assim, nulidade do processo, ao argumento de que decorreram de flagrante preparado. ..... Com efeito, as circunstâncias constatadas evidenciam que o réu, a quem cumpre observar todas as exigências legais e regulamentares exigidas, resolveu se deslocar deliberadamente com o artefato no interior de um veículo e se dirigiu ao estabelecimento comercial onde foi detido. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo (ID 53538314) atestou a eficiência do artefato para realizar disparos em série. Acrescente-se, ademais, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe de se perquirir sobre a existência de algum resultado naturalístico ou de qualquer perigo concreto, bastando a caracterização de algum dos núcleos previstos para o tipo penal. Isso porque o legislador, ao incriminar as condutas previstas na Lei 10.826/2003, visou resguardar não só a incolumidade pessoal, alcançando, por certo, também, a tutela de todo o corpo social, que estaria ameaçado com a mera possibilidade de utilização de arma de fogo de forma não autorizada, inclusive para a prática de outros delitos mais graves. Assim, diante do robusto conjunto probatório colhido, tenho por incensurável a condenação do acusado nos termos da sentença combatida ( ID 57222586). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023